Tribunal: TJSP
Processo: 1003403-23.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais (R$ 929,31) e morais (R$ 10.000,00) em função de atraso de cerca de 21 horas na conclusão de voo entre Lisboa e Campinas, eis que o voo foi cancelado após a aeronave ter que retornar por problemas técnicos, ensejando realocação somente para o dia seguinte e para aeroporto de destino diverso (Guarulhos), o que implicou completar o percurso por traslado terrestre –

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos materiais (R$ 929,31) e morais (R$ 10.000,00) em função de atraso de cerca de 21 horas na conclusão de voo entre Lisboa e Campinas, eis que o voo foi cancelado após a aeronave ter que retornar por problemas técnicos, ensejando realocação somente para o dia seguinte e para aeroporto de destino diverso (Guarulhos), o que implicou completar o percurso por traslado terrestre – Contestação sob alegação de necessidade de manutenção emergencial na aeronave, sendo providenciada a reacomodação e o suporte necessário (alimentação e pernoite), descaracterizando o dano moral - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que apesar responsabilidade oriunda do Código de Defesa do Consumidor, o atraso na conclusão do trajeto não é suficiente para caracterizar dano moral, deferindo apenas o reembolso das despesas materiais impugnadas na inicial – Irresignação recursal da parte autora reiterando os argumentos da petição inicial em relação aos danos morais sofridos – SUSPENSÃO – Inaplicabilidade do determinado no ARE 1.560.244/RJ (TEMA 1417), pelo S.T.F, eis que não há discussão de mérito recursal sobre responsabilidade civil derivada do fato fortuito/força maior, mas somente a caracterização, ou não, do dano moral com base em outros elementos - DANO MORAL – Não caracterização – Cancelamento do voo que se seguiu de reacomodação para o dia seguinte, de modo que a parte autora pernoitou em cidade de excelente infraestrutura e destino turístico, sendo que estava em Portugal presumivelmente em férias - Ausência de demonstração de situação de 'dor psíquica intensa' com o episódio – Dano moral não caraterizado pelo viés do CBA, CDC e Código Civil - Indenização negada - Apelação não provida.*